Tribunal: TJES
Processo: 0000183-19.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000183-19.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DUARTE NATAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000183-19.2021.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DUARTE NATAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposta p
or
BRUNO DUARTE NATAL, vulgo “PADEIRINHO”
,
contra a sentença oriunda da
2ª Vara de
Baixo Guandu
, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
condenou-o nas iras do art.
121, §2º, incisos I e IV, e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, à pena definitiva
de
30 (trinta) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, para cumprimento em regime inicial fechado
.

Narra,
a denúncia, em síntese, qu
e
no dia
07 de fevereiro de 2021, o denunciad
o,
na direção
de veículo automotor, perseguiu as vítimas Samyra Lima Marino
e Lucas Henrique Fialho Costa Fonseca, os quais estavam a bordo de motocicleta,
atropelando-os, fator que
foi a causa
da morte da primeira vítima,
apenas não se consumando o delito em relação a segunda por
motivos alheios à vontade do agente.

Nas razões
recursais
,
a defesa
pugna
(I)
pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
(
II) decote das qualificadoras; (III) redução das penas-bases; (IV)
emprego da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) para fixação da pena-base; (V) reconhecimento de concurso formal; e (VI) arbitramento de honorários advocatícios em favor do dativo
.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
[...]”
.

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível
verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do
b
oletim unificado nº 44269399,
prontuário médico, laudo de exame cadavérico
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado,
inobstante tenha o réu negado sua atuação nos crimes
.

Interrogado em juízo,
o recorrente
afirmou que houve, na verdade, um acidente, sendo ele o autor da colisão que ocasionou a morte da vítima Samyra e lesões corporais ao ofendido Lucas.

A
negativa de autoria do réu restou
versão
isolada nos autos, conforme será a seguir elucidado.

V
ejamos o depoimento prestado pela vítima Lucas
Henrique Fialho Costa Fonseca
:

“
[...
]
que no Bar Menina Doce lembra de ter visto o Bruno sim; que não teve divergência lá entre o Bruno e a Samyra,
nem entre ele e o Bruno [...]; que não conhecia o Bruno, que nunca nem tinha visto ele; que está preso por tráfico;
que estava ficando/namorando com a Samyra há um mês;
[...] que não houve discussão entre ele e Bruno no Bar Menina Doce; que não houve disparos efetuados por ele no veículo que o Bruno estava [...]
que ele saiu com Samyra do local de moto; que não sabe dizer a hora, já era bem tarde, de madrugada; [...]
que houve perseguição de um carro preto sim; que eles estavam indo para Aimorés e um carro chocou com ele; que do nada ele já não estava mais ali, que socorreram ele [...]
que um carro veio e tentou passar por eles e a Samyra desviou e eles subiram o viaduto e chocaram com um carro [...] que antes do impacto o veículo já tinha perseguido eles, ela conseguiu despistar e depois o carro chocou com eles; [...] que confirma que disse que orientou a Samyra a desviar da avenida e subir o viaduto porque não tinha dúvida que estava sendo pers
e
guido
[...]”
.

Observa-se que o ofendido relatou que o acusado os perseguiu com seu veículo e propositalmente os atingiu,
o que ocasionou a morte de Samyra, sua namorada à época. Ademais, disse que ficou desacordado após o impacto, foi retirado do local e somente acordou mais tarde.

A
testemunha Mariana Lara da Silva disse que era amiga de Samyra e sabia que o relacionamento que a vítima teve com o réu era muito conturbado,
sendo que eles brigavam muito e ela, inclusive, já precisou trocar
de número de celular
por conta da
s perseguições dele
.
Relatou, ainda, que em certa ocasião estava na garupa da motocicleta da ofendida e o apelante tentou derrubá-las, dando empurrões na moto para que caíssem ao chão.

N
o mesmo sentido, os pais da vítima, Soeni Fernandes Lima e Roni Von Dias Marino,
afirmaram
que nunca aceitaram o relacionamento da filha com o recorrente, pois sempre souberam “da índole” de
BRUNO
.

S
oeni reforçou que após o término do relacionamento, o réu procurava Samyra em todos os locais em que ela frequentava, ocasiões nas quais a vítima ia embora.
Ademais, também a perseguia através do número de celular e redes sociais.

T
ambém revelou que acredita que o crime foi motivado por ciúmes, já
que ele se sentia “dono” de sua filha.

Roni Von Dias Marino
acrescentou
que
BRUNO
sempre ia na porta de casa atrás de Samyra, usando carros diferentes.

C
orroborando com tais declarações, Kezia Mariano Casagrande
estava com a vítima Samyra no Bar Menina Doce no dia dos fatos e presenciou a amiga saindo do local em uma motocicleta com Lucas,
bem como viu que
BRUNO
estava de carro os perseguindo em alta velocidade, motivo pelo qual os seguiu,
juntamente a sua amiga Ana Paula
.

Ato contínuo, chegando em um viaduto, viu de longe algumas faíscas e quando chegou perto viu que Samyra e Lucas estavam caídos ao chão em razão de
BRUNO
tê-los atingidos com o veículo.

Vendo que as vítimas estavam desacordadas, Kezia ligou para a polícia e avisou à mãe de Samyra do ocorrido.

Ana Paula Karnitz Gregório
reiterou as declarações de Kezia
e
disse que em razão da alta velocidade que
BRUNO

empregou no carro, teve a impressão de que ele estava seguindo a motocicleta das vítimas.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,

manifestou-se
livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada no processado.

Quanto ao plei
to defensivo
que
requer o decote da
s qualificadora s prevista s no s inciso s I
(motivo torpe)

e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)
do § 2º do artigo 121 do Código Penal, razão não assiste à
defesa
.

Pelos elementos aqui
expostos
, não resta dúvida que a
s
qualificadora
s
rest
aram
presente
s
, tendo em vista que
o
s atos foram motivados
por
c
iúmes
em razão de o réu não aceitar o término do relacionamento com a vítima Samyra
,
bem como
p
elo fato de que as vítimas foram perseguidas e atingidas pelo automóvel do réu em alta velocidade
, sendo inviável que pudesse
m
se defender ou reagir diante da aç
ã
o
praticada pelo mesmo
.

Ademais, em sua soberania, decidiu o Conselho de Sentença reconhecer a presença da
s qualificadora s prevista s no s inciso s

I
e IV do §2º
do artigo 121 do Código Penal, não cabendo reforma a tal decisão, uma vez que a mesma não se mostra contrária à prova dos autos.

A propósito,
colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTÉRIO PÚBLICO E CINCO RÉUS HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 1. SILÊNCIO DO ACUSADO ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. 2. ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3. REDUÇÃO DA PENA FIXADA - REDIMENSIONADA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 4. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 5. DECOTE QUALIFICADORA INCABÍVEL. 6. RECORRER EM LIBERDADE. 7. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DE DIEGO PARCIALMENTE PROVIDO E OS DEMAIS DESPROVIDOS.
[...]
5. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 015209000056, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Adiante, p
ugn
ou
a defesa

pela r edução da s pena s -base s

no patamar mínimo legal,
seguindo os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal,
com o afastamento das circunstâncias judiciais
r
eferentes a culpabilidade e circunstâncias do crime
.

E
ntretanto, inobstante o alegado, verifica-se que o
M
agistrado fixou
a
s
pena
s
-base
s

do
acusado acima do patamar mínimo legal de forma

proporcional e
amplamente fundamentada
.

S
aliento, neste contexto, que

a culpabilidade fora acertadamente considerada exacerbada
em razão da premeditação da conduta
,
conforme entendimento jurisprudencial já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o recurso. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial. 3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1871024/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Da mesma forma, corretamente valoradas de forma negativa as circunstâncias do crime, haja vista o
cometimento do crime durante a madrugada, fator este que dificultou a possibilidade de escape das vítimas. Ademais,
o
s crimes foram praticados
mediante atropelamento,
revestindo-se a conduta de maior
reprovabilidade,
porquanto o réu
perseguiu as vítimas e
atingiu a motocicleta e
m que estavam
em alta velocidade com um veículo automotor,
de forma desproporcional
.

C
om relação ao pleito por utilização da
s
fra
ções de 1/8 (um oitavo) e
1/6 (um sexto)
para a valoração das circunstâncias judiciais
,
ressalto que
ao j
ulgador
é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. 326 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA BASE BEM DIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da exasperação da pena base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, porquanto inexiste critério objetivo no Código Penal. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC 561.559/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

Portanto, mantenho a
s
pena
s
-base
s
fixada
s
na sentença.

Em seguida, pugnou
o requerente pelo reconhecimento do concurso formal em detrimento do concurso material,
alegando, para tanto,
que o apelante cometeu os crimes mediante ação única e não através de múltiplas ações.

De fato, depreende-se do conjunto probatório produzido que, mediante uma só ação,
atingiu as duas vítimas e, assim, praticou dois crimes, sendo um homicídio qualificado consumado e um homicídio qualificado tentado.

Ocorre que, inobstante tenha
o réu se valido de ação única, a conduta fora
praticada com desígnios autônomos,
tendo em vista que a vontade do agente era a de atingir o resultado morte em relação a ambas as vítimas
que estavam a bordo da motocicleta,
por motivações distintas
.
Quanto à vítima Samyra, o recorrente almejava atingi-la por não aceitar o fim do relacionamento amoroso que nutriam, ao passo que em relação à vítima Lucas, pretendia atingi-lo
em razão de o ofendido, à época, ser o atual companheiro de Samyra.

A respeito do tema colaciono jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
- "O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.". (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012). - A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. - O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, "caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal" (HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). - O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.410/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Configurado, portanto, o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, segunda parte, do Código Penal,
cuja regra prevê o somatório das penas,
como já foi feito por ocasião da sentença, mantendo-se inalterada a reprimenda
.

Ante o exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
p
ara reconhecer

a
incidência do
concurso formal impróprio,
sem, contudo, modificar a reprimenda
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advoga
d
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Wilen de Barros
, OAB/ES nº
29.362
, advogad
o
nomea
d
o
para patrocinar a defesa do

r
éu

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É
como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000183-19.2021.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DUARTE NATAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
C
ONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. ART.
1
21, §2º, INCISOS I E IV, E ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1
.

NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
. 2.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE.
SUPREMACIA DO VEREDICTO POPULAR
.
3. REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
.
I
NVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIA
S

JUDICIAI
S
DESFAVORÁVE
IS
. C
ULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.
PATAMAR DE
1/8 (UM OITAVO) OU
1/
6

(UM
SEXTO
)
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
. INVIABILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL. 5.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO MATERIAL.
VIABILIDADE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
6
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A
decisão do júri somente
admite
anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos,
uma
vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos,
e, portanto
, não há que se falar em
anulação por este fundamento.
2
.
Pelos elementos colacionados,
restaram evidenciadas

as
qualificadora
s

descrita
s
no artigo 121, §2º, inciso
s
I
e IV
, do C
ódigo
P
enal
.
Ademais, em se tratando de delito cuja competência seja do Tribunal do Júri, é defeso ao tribunal
ad quem
operar o decote de qualificadoras que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta ao princípio da supremacia do veredicto popular.

3
.
É
de rigor a manutenção

d
a
s

pena
s
-base
s

fixada
s

acima do mínimo legal
, já que
existe
m
em desfavor do apelante

a
culpabilidade e as circunstâncias do crime
,
a
s
qua
i
s
fora
m

corretamente reconhecida
s
e
devidamente fundamentada
s
.
4
.
A
o
M
agistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5.
Inobstante tenha
o réu se valido de ação única, a conduta fora
praticada com desígnios autônomos,
tendo em vista que a vontade do agente era a de atingir o resultado morte em relação a ambas as vítimas
que estavam a bordo da motocicleta,
por motivações distintas
.
D
e rigor
, portanto, o
reconhecimento
d
o
concurso formal impróprio, previsto no art. 70, segunda parte, do Código Penal,
cuja regra prevê o somatório das penas,
como já foi feito por ocasião da sentença, mantendo-se inalterada a reprimenda
.
6
.
Recurso conhecido
e
parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.